Tribunal: TJDFT
Processo: 0756714-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0756714-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KLAIDE DE ALCANTARA DA SILVA LIMA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Klaide de Alcântara da Silva Lima contra suposto ato ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e ao Diretor Presidente do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social. Narra a impetrante ser candidata devidamente inscrita no Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital n. 36/2025 e suas alterações, destinado à formação de Banco de Reservas para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal. Relata ter optado, no ato da inscrição, por concorrer também ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, nos termos facultados pelo edital. Diz ter declarado possuir habilitação específica exigida para a aptidão Classe Especial/Centro de Ensino Especial/Deficiência Intelectual – CE/CEE/DI/DMU/TEA (Pedagogia). Prossegue aduzindo ter apresentado documentação correspondente à “Opção 1” do Anexo VIII do edital, para fins de comprovação da referida aptidão. Acresce ter anexado certificado de formação específica na área de Transtorno do Espectro Autista – TEA, com carga horária superior ao mínimo exigido. Ressalta ter outra certificação na área de Deficiência Múltipla (DMU) e Deficiência Intelectual (DI). Assevera não ter procedido, contudo, à juntada de ambos os documentos no sistema eletrônico da banca organizadora, “por ter sido induzida, de forma legítima e objetiva, à compreensão de que bastaria a apresentação de um dos certificados específicos, conforme a área escolhida.” Explica que, no momento da inscrição e do envio da documentação, o sistema oficial disponibilizado pelo Instituto Quadrix apresentou as opções de habilitação de forma alternativa, sem qualquer esclarecimento adicional de que as formações seriam cumulativas ou de que a aptidão somente seria deferida mediante a apresentação simultânea dos três certificados. Diz, com isso, ter sido induzida a compreender que as áreas de Deficiência Intelectual (DI), Deficiência Múltipla (DMU) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) constituem habilitações distintas, e que seria suficiente comprovar a formação diretamente relacionada à área pretendida. Afirma inexistir fundamento técnico, pedagógico ou jurídico que justifique a exigência de que o candidato detenha todas as certificações, simultaneamente, para atuar em uma área específica, “sobretudo quando o próprio sistema eletrônico da banca organizadora apresentou tais opções de forma alternativa, e não cumulativa.” Considera não ter sido clara e expressa a interpretação adotada pela banca examinadora quanto à natureza cumulativa das certificações exigidas, tampouco as instruções operacionais por ela fornecidas no sistema oficial de inscrição. Reputa violados os princípios da legalidade, publicidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima. Acresce ter sido o recurso administrativo por ela aviado indeferido de forma genérica, sem análise substancial do conteúdo programático do curso e sem indicar, de maneira objetiva e específica, qual requisito legal ou editalício teria sido efetivamente descumprido. Declara já ter atuado na Educação Especial da rede pública do Distrito Federal, desempenhando atividades diretamente relacionadas às áreas de Deficiência Intelectual, Transtorno do Espectro Autista e Deficiências Múltiplas. Assinala ter demonstrado a compatibilidade entre sua formação, sua experiência profissional e a finalidade do requisito editalício. Afirma ter comprovado formação compatível e suficiente para o cargo almejado. Considera desproporcional e desarrazoado o ato administrativo combatido, o qual não a reconheceu apta por fundamento que diz ser genérico e desprovido de exame técnico. Argumenta não ser legítima sua exclusão do certame por formalismo excessivo e motivação genérica. Reafirma que sua capacidade técnica está devidamente demonstrada por documentos idôneos e realidade funcional. Cita o Tema n. 1.094 do Superior Tribunal de Justiça. Conclui ter o ato coator violado seu direito líquido e certo de ser incluída em cadastro do Banco de Reservas da Educação Especial. Afirma presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar. Deduz, ao final, os seguintes pedidos: Por todo exposto, requer-se: a) A juntada da inclusa guia de custas iniciais e o comprovante de pagamento; b) Que seja deferido o pedido liminar inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando que a Impetrante seja considerada APTA para integrar o Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia), garantindo-lhe a permanência e participação no certame até o julgamento final do presente writ, sem prejuízo de sua classificação e de eventual convocação, caso atendidos os demais critérios do edital; c) A notificação da autoridade coatora e do órgão vinculado a ela, para que prestem as informações em entenderem necessárias; d) A procedência do pedido, com a concessão da segurança, para declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a aptidão da Impetrante para a Educação Especial e confirmar a liminar, assegurando-lhe, de forma definitiva, o direito de integrar o Banco de Reservas da Educação Especial, com todos os efeitos legais decorrentes; Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Custas iniciais comprovadas no Id 79863406. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, o qual indeferiu a sua inclusão no Banco de Reservas da Educação Especial (CE/CEE/DI/DMU/TEA – Pedagogia). Quer a autora que, até julgamento final e definitivo desse mandado de segurança, prevaleça a tutela liminar favorável a seu interesse, bem como que seja a ordem concedida no mérito com declaração de ilegalidade do ato administrativo, confirmando-se assim o direito de que se afirma titular de integrar o Banco de Reservas da Educação Especial. Contudo, para o caso concreto, não identifico o atendimento das exigências legais autorizadoras da esperada concessão de tutela liminar. Vejamos. A impetrante participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 36/2025 (Id 79857002), tendo optado, no ato da inscrição, por concorrer também ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, área de formação pedagogia (Id 79856991), nos termos facultados pelo item 1.3.1 do instrumento editalício. No tocante ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, assim estabeleceram os itens 5.2.1 e 5.2.2 do edital (Id 79857002, p. 3): 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) à área de formação pleiteada, conforme estipulado no Anexo II deste edital, bem como a documentação comprobatória relacionada no Anexo VIII deste edital se optante em compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. (...) 5.2.2 Aos candidatos optantes para compor o Banco de Reservas para atuação em Educação Especial fica vedado o reaproveitamento de documentos ou atestados de aptidão apresentados em processos seletivos ou Bancos de Reserva de edições anteriores. O candidato deverá apresentar os documentos obrigatórios previstos no Anexo VIII deste edital, correspondentes à aptidão para a qual se inscreve. (grifos nossos) Quanto aos requisitos e à análise documental para a composição do Banco de Reservas para atuação na referida área, dispôs o item 19 do instrumento editalício o seguinte (Id 79857002, pp. 26-28): 19.1 Ao candidato com habilitação/aptidão específica é assegurada a opção de inscrição para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. 19.2 Para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, o candidato deverá cumprir os seguintes requisitos cumulativos: a) registrar essa opção no ato de inscrição; b) apresentar a documentação exigida no Anexo VIII edital; e c) ser aprovado na prova objetiva e na análise documental. 19.2.1 A ausência de qualquer requisito implicará o indeferimento da concorrência ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. (...) 19.3 A apresentação da documentação relacionada no Anexo VIII deste edital deverá ser realizada no período provável estabelecido no cronograma constante no Anexo I deste edital. (...) 19.5.2 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida ou que enviar a documentação incompleta, ilegível, com rasura ou proveniente de arquivo corrompido terá a solicitação indeferida. 19.5.3 Será indeferida a solicitação realizada após o período provável estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital. 19.6 O envio da documentação comprobatória relacionada no Anexo VIII deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada do documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. (...) 19.8.5 Para concorrer ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, o candidato deve cumulativamente: informar no ato da inscrição que deseja concorrer ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial e enviar a documentação comprobatória, nos termos deste anexo. O não atendimento de qualquer um dos requisitos aplicáveis resultará no indeferimento da solicitação, não sendo suficiente apenas informar a opção durante a inscrição sem apresentar a documentação ou a apresentação de documentação incompleta ou em desacordo com as exigências deste edital, nem apenas enviar a documentação sem ter assinalado a opção correspondente no ato da inscrição. (...) 19.8.8 Fica vedado o aproveitamento de documentos ou atestados de aptidão apresentados em processos seletivos ou bancos de reserva de anos anteriores. O candidato que pretenda concorrer ao Banco de Reservas para atuação em Educação Especial deverá apresentar os documentos obrigatórios previstos no item 3 do Anexo VIII deste edital, correspondentes à aptidão para a qual se inscreve. Em análise ao Anexo VIII do edital, verifico estarem ali clara e objetivamente indicados os requisitos a serem atendidos pelos candidatos aprovados a ocupar o cargo para o qual prestou concurso. Assim, para Professor de Educação Especial – área de pedagogia, foi exigida a apresentação dos seguintes documentos (Id 79857002, p. 65): Documentos obrigatórios Todos os documentos listados a seguir: Curso de Deficiência Múltipla (80 horas) Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) Curso de Deficiência Intelectual (80 horas) (grifos no original) Em acréscimo, o Anexo VIII facultou ao candidato, em substituição à apresentação dos três documentos supramencionados, a apresentação de “Curso de Capacitação/ Especialização/Pós-graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA)”. Ora, malgrado tenha a impetrante se inscrito no processo seletivo simplificado para concorrer à vaga de professor substituto na área de pedagogia da Educação Especial, não demonstrou ter apresentado à banca examinadora, como expressamente exigido pelo edital do concurso, os três documentos acima listados para fins de comprovar a sua aptidão técnica, tampouco aquele indicado na opção 2, qual seja, curso de Capacitação/Especialização/Pós-graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foi expressamente indicada em norma editalícia a necessidade de o candidato enviar todos os documentos listados na opção 1 (Id 79857002, p. 65), ou, em substituição àqueles, o listado na opção 2. A impetrante, todavia, pretende ver compelida a Administração Pública a inclui-la no Banco de Reservas da Educação Especial – área de pedagogia, sem que tenha apresentado, a tempo e modo devidos, os documentos comprobatórios de conclusão do Curso de Deficiência Múltipla (80 horas) e do Curso de Deficiência Intelectual (80 horas). Ao intento de justificar o descumprimento da norma editalícia, proclama constituir formalidade excessiva a exigência de todas as certificações, simultaneamente, para atuação em uma área específica; sustenta ter sido induzida, pelo sistema eletrônico de inscrição da banca, à compreensão de que seria suficiente a comprovação da formação diretamente relacionada à área pretendida; alega possuir vasta e comprovada experiência profissional na área da Educação Especial, inclusive no atendimento a estudantes com Transtorno do Espectro Autista e Deficiência Múltipla. Os argumentos assim aduzidos não autorizam, todavia, por modo algum, o pronto reconhecimento de que há ilegalidade ou abuso de poder a violar direito líquido e certo da candidata que, embora previamente ciente das condições estabelecidas no Edital n. 36/2025 para inclusão no Banco de Reservas da Educação Básica, deixa de cumprir a determinação ali inequivocamente fixada e para a qual foi dada ampla publicidade. À disposição editalícia acima transcrita estão submetidos os candidatos e a Administração Pública, com o que da obrigação ali posta não pode se eximir a impetrante, que se vinculou às regras disciplinadoras do certame em que se inscreveu. Tampouco pode o Poder Público que instituiu procedimento administrativo para selecionar os melhores candidatos para prover cargos públicos de magistério deixar de exigir a prova de habilitação nos exatos termos em que definida no edital, sob pena de quebra do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e do princípio da impessoalidade. Mister, destarte, sejam observadas todas as regras previamente estabelecidas em edital para o processo seletivo simplificado destinado à formação de Banco de Reservas para a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, na área de Educação Especial – pedagogia, dentre elas a que impõe a apresentação dos documentos comprobatórios de conclusão do Curso de Deficiência Múltipla (80 horas), Curso de Transtorno Global do Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (80 horas) e Curso de Deficiência Intelectual (80 horas), ou, em substituição, do Curso de Capacitação/ Especialização/Pós-graduação, em instituição reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de 360 horas sobre deficiências ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). Vale ressaltar, no ponto, não ter a impetrante impugnado de antemão as regras a ela desfavoráveis, embora prazo para fazê-lo tenha sido fixado no instrumento editalício, como se observa no item 1.10.1: “Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital no período provável estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital.” (Id 79857002, p. 2). Optou simplesmente a impetrante, no entanto, por não cumprir a norma editalícia em comento, não servindo a sua alegação de que a ausência de apresentação dos três certificados, simultaneamente, como previsto no edital, não poderia ser considerada motivo suficiente para o indeferimento de sua aptidão para atuação na área de Educação Especial. Ressai imperioso consignar, outrossim, que a prova do direito líquido e certo, em se tratando de mandado de segurança, deve ser manifesta, pré-constituída, propícia, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Dessa forma, para demonstração do direito líquido e certo, faz-se necessário que, no momento da impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. Nada obstante, demonstrado pela impetrante, por prova pré-constituída, não mais que a apresentação de apenas um dos certificados exigidos pelo Edital n. 36/2025, em seu Anexo VIII (Id 79856996, p. 2). Ressalto ter sido expressamente estabelecida no edital a vedação ao aproveitamento de documentos ou atestados de aptidão apresentados em processos seletivos ou bancos de reserva de anos anteriores (item 19.8.8), bem como exigida a documentação comprobatória na forma e prazo estabelecidos (itens 19.5.2 e 19.5.3), com o que os escritos de Ids 79856995, 79856998, 79857000 e 79857001 não atendem, em primeiro exame, ao requisito de habilitação previsto no edital. Vale registrar, outrossim, que o certificado de Id 79856998 indica ter a ora impetrante concluído o “Curso livre em Deficiência Intelectual” em 10/10/2025, data posterior, portanto, ao período previamente fixado para o envio da documentação comprobatória, referente à análise documental para compor o Banco de Reservas para atuação na Educação Especial, conforme item 9 do Anexo I do edital (Id 79857002, p. 33). Assim, inviável reconhecer a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 1.094 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, porquanto não se cuida de apresentação de titulação superior à exigida pelo edital, mas sim de apresentação incompleta dos documentos comprobatórios de capacidade técnica expressamente indicados no instrumento editalício, não tendo sido demonstrada pela impetrante, no período previamente estabelecido no certame (Id 79857002, p. 33), a satisfação integral dos requisitos que comprovam a aptidão para o exercício do cargo almejado. Não vislumbro, destarte, nesse exame inicial, direito líquido e certo da impetrante a ter certificada a prática de ilegalidade/abusividade pela banca examinadora quando ela, não a banca, desatendeu a regras claras e objetivas ao deixar de apresentar documentos exigidos de todos aqueles que concorreriam às vagas de Professor de Educação Especial – área de pedagogia. Destarte, por falta exclusivamente imputável à impetrante, deixou ela de demonstrar o cumprimento dos requisitos necessários para atuação na área referida. Ora, não cumprindo requisito objetivo disposto no edital do concurso, manifesto que ilegalidade alguma praticou o impetrado. Demonstrado não está, desse modo, de plano, o preenchimento do requisito de aptidão da candidata, o que constitui impedimento legal a que a impetrante concorra ao Banco de Reservas para atuação na Educação Especial. Por derradeiro, calha frisar ser essencial a profissionalização para exercício do cargo de magistério, verdadeiro alicerce ao ensino de qualidade. Assim, seriedade na escolha dos melhores candidatos, e não formalidade excessiva, há na exigência dos três certificados para atuação na área de Educação Especial – pedagogia. Importante consignar, ainda, que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que no caso concreto não se verifica, porque, não comprovado o cumprimento de exigência prevista na norma editalícia, inexiste violação ao direito da impetrante para concorrer ao Banco de Reservas para atuação na área de Educação Especial. Consigno que, como atos administrativos que são, os concursos realizados pelos entes públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente para o caso a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608). Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Câmara Cível, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. Precedentes. 3. O ato praticado pela administração pública goza de presunção de legitimidade e veracidade. E, conquanto admita prova em contrário, somente deve ser afastado quando esse arcabouço probatório for robusto, ao ponto de o interessado conseguir demonstrar a ilegalidade apontada. 3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 4. A Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. 4.1. Nesse contexto, foi editada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. 4.2. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico. 4.3. Constatado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em ilegalidade do ato administrativo. Precedentes. 5. Ausente o direito líquido e certo, mostra-se inviável reconhecer que a argumentação levantada pelo impetrante esteja amparada pelo ordenamento jurídico pátrio. 6. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. 7. Quando a decisão monocrática do relator não for reconsiderada, e estando o mandado de segurança apto a receber julgamento em definitivo, resta prejudicado o agravo interno, em observância ao princípio da economia processual. (Acórdão 1785439, 0721521-85.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) (grifos nossos) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. CARGO EFETIVO. PROVA DE TÍTULO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO OU PROCESSO SELETIVO. FORMALIDADE DA COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. REQUISITO DESCUMPRIDO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO INSUFICIENTE PELO CANDIDATO. INCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que determina pontuação e colocação em concurso público e tendo a Secretária de Educação do DF atribuição de homologar os resultados do certame e dar investidura aos cargos, possui a autoridade indicada legitimidade para figurar no polo passivo do writ (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o). 2. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 2.2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. 3. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 4. No particular, o candidato impetrante não fez prova pré-constituída de que apresentou a documentação comprobatória de aprovação em concurso público ou processo seletivo com os critérios avaliativos admitidos no edital como ensejadores de pontuação, na fase de avaliação de títulos, nos termos clara e expressamente consignados no instrumento convocatório, não se vislumbrando nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 5. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a avaliação dos títulos questionada neste mandado de segurança, obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar a pontuação do candidato. Ingressar no mérito da avaliação implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação subordinada à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1731191, 0710477-69.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) (grifos nossos) Destarte, em exame perfunctório, não cuidou a impetrante de instruir a ação mandamental com prova pré-constituída afirmativa do alegado atendimento da regra editalícia atinente à demonstração de capacitação profissional ao exercício do cargo público de Professor de Educação Especial – área de pedagogia. Verdadeiramente, a prova documental trazida à ação mandamental não é reveladora da alegada ofensa a direito líquido e certo de que se afirma titular a impetrante, com o que evidenciados não estão os requisitos atinentes ao “fumus boni iuris” e ao “periculum in mora”, os quais, para concessão da tutela liminar, deveriam vir cumulativa e concretamente demonstrados. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA. COMPOSIÇÃO. CERPIS. ESPECIALIDADE. ACUPUNTURA. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE IMPONHA IMEDIATA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O deferimento de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a existência de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas a final, e a relevância da fundamentação. 2. Não se vislumbrando a existência de dano que imponha imediata atuação jurisdicional e, além disso, não ostentando, os argumentos expendidos pela parte impetrante, relevância jurídica, eis que, em princípio, insere-se no critério de conveniência e de oportunidade administrativos a escolha do tipo de profissional que comporá a equipe CERPIS, bem assim a formação que se lhe exigirá para tanto, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu a liminar. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1731229, 0715394-34.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 14/08/2023.) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora